Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissão, contradição e erro material apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu que os argumentos elencados no âmbito de outra ação, declaratória de nulidade, não se prestam, no momento inicial e à míngua de maiores elementos probatórios deduzidos na ação reintegratória de referência, a desconstituir as conclusões firmadas na decisão antecipatória do presente agravo de instrumento.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.